Tribunal: TJSP
Processo: 2205020-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2205020-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes ETOLIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA, ROSSI
RESIDENCIAL S.A., CEDRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e LINANIA EMPREENDIMENTOS S/A, são embargados LAUDELINO
BAPTISTA ROCHA JUNIOR e MARIA CRISTINA CARA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205020-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração no: 2205020-56.2020.8.26.0000/5
Comarca: Campinas
Embargantes: Etolia Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
outras
Embargados: Laudelino Baptista Rocha Júnior e outra
VOTO No: 23128
INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
APARTAMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência em face
de acórdão em agravo de instrumento. Omissão. Não
verificação.
Pretensão
manifestamente
infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o acórdão de ps. 30/34, que negou provimento a agravo de
instrumento interposto pelas ora embargantes, mantendo r.
decisão de acolhimento de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da embargante permitindo que execução
iniciada pelos embargados atingisse seus bens.
Dizem as embargantes que o acórdão teria sido
omisso quanto à ausência de confusão patrimonial ou desvio de
finalidade, requisitos obrigatórios para a desconsideração da
personalidade jurídica da vendedora. Afirma, ainda, omissão
quanto à existência de sociedades de propósito específico titulares
de direitos e obrigações, sendo que a Etolia não celebrou qualquer
contrato com os autores. Invoca os artigos 28 do Código de Defesa
do Consumidor, 50 do Código Civil, 835 do Código de Processo Civil
e 31-A da Lei no 4.591/64 para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento. O
acórdão não padece dos vícios apontados.
Nele,
explicou-se
expressamente
que
“Diferentemente do que se afirma no recurso, por se tratar de relação de
consumo, aplica-se ao caso a chamada Teoria Menor da Desconsideração
da Personalidade Jurídica, que pode se dar sempre que a personalidade
jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores (art. 28, §5o, CDC)” p. 32. Não se trata,
assim, de omissão em relação ao artigo 50 do Código Civil, mas de
sua não aplicação.
Quanto ao princípio da separação patrimonial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205020-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
(art 31-A, Lei 3.591/64), tampouco há omissão: “a agravante
reconhece que faz parte de um conglomerado, cuja controladora é a
Rossi Residencial e que, apesar de atuarem todas o mesmo ramo de
atividade (construção de imóveis), instituem uma SPE para cada
empreendimento, visando à proteção do patrimônio. Há fortes elementos
de que essa medida de proteção funciona, de fato, como subterfúgios e
tentativas de deliberada intenção de ocultar e blindar o patrimônio
comum do grupo econômico, furtando-se a responder pela má
administração das demais obras e à satisfação do crédito dos
consumidores lesados. Valem-se, ademais, de mesmo endereço comercial, dos mesmos meios eletrônicos de divulgação e
comercialização dos empreendimentos e de cruzamento de participação
acionárias e de diretoria” (p. 33).
Por fim, tampouco há omissão quanto à ordem
de penhora: “foram realizadas diligências para localização de bens via
sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas” (p. 33).
Registra-se, em complemento, que ao que consta as embargantes
seguem sem pagar nem indicar bens à penhora.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator